Tribunal: TJMT
Processo: 1035993-36.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035993-36.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), E. J. D. D. C. - CPF: 116.630.101-02 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E DA SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. CONSULTA COM PSICÓLOGO PEDIÁTRICO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO PRIORITÁRIO DA OBRIGAÇÃO AO MUNICÍPIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou a disponibilização de consulta com psicólogo pediátrico à adolescente Elizabeth Julia Domingas da Costa, acolhida institucionalmente, no prazo de cinco dias, sob pena de bloqueio de verbas públicas, nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a gravidade do quadro clínico da adolescente justifica a intervenção judicial imediata para atendimento especializado em saúde mental, afastando o caráter eletivo da consulta; (ii) estabelecer se a obrigação de fornecer a consulta deve recair prioritariamente sobre o Município de Cuiabá, ainda que subsista a responsabilidade solidária do Estado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A intervenção judicial encontra amparo diante da comprovação de risco concreto à integridade psíquica da adolescente, com registros de autolesão e ideação suicida, o que afasta a natureza eletiva da consulta e justifica a urgência da medida, conforme os princípios da proteção integral e prioridade absoluta previstos no art. 227 da CF e art. 4o do ECA.

4.

O Enunciado 93 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ, ao indicar 100 dias como prazo orientativo para procedimentos eletivos, não se aplica de forma absoluta, devendo ser relativizado diante de situação de emergência demonstrada por laudos técnicos.

5.

A responsabilidade solidária dos entes federativos em matéria de saúde, conforme reconhecido no Tema 793 do STF, permite a imposição da obrigação a qualquer deles, cabendo ao Judiciário direcionar o cumprimento conforme a repartição de competências do SUS e determinar eventual ressarcimento.

6.

A consulta em psicologia pediátrica, classificada como atendimento de média complexidade, integra a rede de atenção municipal, conforme parecer técnico do NATJUS e diretrizes do SUS, devendo o cumprimento da obrigação ser direcionado prioritariamente ao Município de Cuiabá.

7.

O redirecionamento da obrigação ao ente competente preserva a efetividade da tutela concedida, resguarda a proteção da adolescente e evita desequilíbrios na implementação das políticas públicas de saúde, sem afastar a possibilidade de responsabilização subsidiária do Estado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A urgência decorrente de quadro clínico com autolesão e ideação suicida justifica a intervenção judicial imediata, afastando o caráter eletivo do atendimento psicológico.

2.

A responsabilidade solidária dos entes federativos na área da saúde autoriza o direcionamento judicial da obrigação ao ente competente conforme as regras de repartição do SUS.

3.

A consulta em psicologia pediátrica, como procedimento de média complexidade, deve ser provida prioritariamente pelo Município, sem afastar a atuação subsidiária do Estado em caso de omissão ou insuficiência de recursos.

__________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 23, II, 196, 198, caput e § 1o, e 227; ECA, arts. 4o e 11.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STF, RE 855.178/SE (Tema 793), Plenário, j. 22.05.2019.

·

CNJ, Enunciado 93 da III Jornada de Direito da Saúde.

·

TJMT, N.U 1021561-12.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23.09.2025, DJE 30.09.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra decisão prolatada pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer no 1097906- 90.2025.8.11.0041, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, determinou a disponibilização, no prazo de 05 (cinco) dias, de consulta com psicólogo pediátrico à adolescente Elizabeth Julia Domingas da Costa, sob pena de bloqueio judicial de verbas públicas.

O Agravante sustenta, em síntese, que a medida deferida possui natureza eletiva, inexistindo situação de urgência ou emergência apta a justificar a imediata intervenção judicial, especialmente diante da ausência de demora excessiva na tramitação administrativa do pedido, formulado em 12/08/2025, tendo transcorrido, até a data da interposição do recurso, apenas 57 dias.

Afirma que a decisão agravada desconsidera os parâmetros estabelecidos pelo Conselho Nacional de Justiça, notadamente o Enunciado no 93 das Jornadas de Direito da Saúde, segundo o qual se considera excessiva a espera superior a cem dias para consultas e exames eletivos, bem como viola os artigos 537 do Código de Processo Civil e 22 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, ao impor prazo exíguo e desproporcional ao Poder Público.

Assevera que a intervenção judicial prematura compromete os princípios da isonomia, da moralidade administrativa e da eficiência, ao permitir a quebra da ordem de atendimento sem respaldo técnico que demonstre a necessidade de prioridade no caso concreto.

Argumenta que a responsabilidade primária pelo fornecimento do serviço pleiteado é do Município de Cuiabá, conforme parecer técnico do Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário, o qual aponta que a consulta em psicologia infantil integra a média complexidade e é de competência da rede municipal de saúde, devendo eventual atuação do Estado ocorrer apenas de forma subsidiária, nos termos da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793 da repercussão geral e dos Enunciados no 8, 60 e 87 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ.

Ao final, requer o provimento do recurso para afastar a intervenção judicial antes do transcurso do prazo considerado razoável para atendimentos eletivos e para direcionar, de forma primária e preferencial, a obrigação ao Município de Cuiabá, somente se admitindo o acionamento do Estado em caso de comprovado descumprimento e inexistência de recursos financeiros suficientes nas contas municipais.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

O Município de Cuiabá e o Ministério Público Estadual apresentaram suas respectivas contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Parecer da lavra do douto Procurador Paulo Roberto Jorge do Prado, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme consta do relatório, o Estado de Maro Grosso insurge-se contra decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando a disponibilização de consulta com psicólogo pediátrico à adolescente Elizabeth Julia Domingas da Costa, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de bloqueio judicial de verbas públicas.

Extrai-se dos autos que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, ajuizou Ação Civil Pública com pedido liminar em favor da adolescente Elizabeth Júlia Domingas da Costa, acolhida na Casa Lar V, no Município de Cuiabá.

Relatou que, desde sua institucionalização (14/07/2025), foram identificadas demandas urgentes de saúde mental e que, em 17/09/2025, Elizabeth praticou violência autoprovocada, fato confirmado por cuidadoras e crianças acolhidas.

Alegou que, no dia seguinte, recusou diálogo, mas entregou espontaneamente o objeto usado (lâmina de apontador) e que, em 19/09/2025, foi acolhida no CAPS Adolescer, que constatou ideação suicida, com a adolescente relatando "estar sem vontade de viver".

Mencionou que há nos autos, histórico de atendimento em 16/09/2025 no CEM Coxipó, mas o tratamento não evoluiu para acompanhamento especializado por falta de vaga.

Asseverou que verificou no SISREG que o pedido de consulta em psicologia pediátrica (código 617624034) ainda não havia sido atendido, pois a Secretaria Municipal de Saúde declarou não possuir prestador habilitado para a faixa etária de 0 a 13 anos, mesmo com previsão na tabela SIGTAP.

Frente à omissão do Estado e Município, buscou atendimento particular, sem sucesso imediato, e então ajuizou ação requerendo tutela de urgência.

O Magistrado singular deferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos:

“[...] Diante do exposto, com base no art. 300 do CPC, DEFIRO a liminar e determino:

1) Intimem-se o Estado de Mato Grosso (PGE) e o Município de Cuiabá (PGM)
, para que,
NO PRAZO DE 05 (cinco) dias
,
providenciem a disponibilização de Consulta em

Psicologia Pediátrica
, em favor da adolescente
Elizabeth Julia Domingas da Costa
, nascida em 14/08/2012 (13 anos), filha de Crismely Domingas da Costa, inscrita sob o CPF no 116.630.101-02, portadora do Cartão SUS no 700000124078502, residente e domiciliada na Rua Tailândia, n.o 665, Bairro Jardim Shangrila, nesta Capital, Telefone (65) 9.9284-

8981,
acolhida institucionalmente na Casa da Criança Cuiabana 5
, sob pena de ser realizado o bloqueio judicial das contas públicas.

2)
Sem prejuízo do exposto acima,
notifiquem-se as Secretarias Estadual e Municipal de Saúde
a respeito da tutela concedida, para a implementação das

providências pertinentes,
no prazo de 05 (cinco) dias
,
em favor da adolescente Elizabeth Julia Domingas da Costa
, nascida em 14/08/2012 (13 anos), filha de Crismely Domingas

da Costa, inscrita sob o CPF no 116.630.101-02, portadora do Cartão SUS no

700000124078502, residente e domiciliada na Rua Tailândia, n.o 665, Bairro Jardim

Shangrila, nesta Capital, Telefone (65) 9.9284-8981,
acolhida institucionalmente na Casa da Criança Cuiabana 5
, visando à disponibilização de
Consulta em Psicologia.

3)
Decorrido o prazo de 05 (cinco) dias, sem que os Requeridos tenham adotado as medidas necessárias para a disponibilização de
Consulta em Psicologia
, em favor da infante, determino que se proceda
imediatamente
ao Bloqueio de verbas públicas via SISBAJUD, sendo 50% na Conta do Estado de Mato Grosso e 50% na Conta Município de Cuiabá, no valor do menor orçamento juntado aos autos, nos termos do art. 536, § 1o c/c art. 538, § 3o, ambos do CPC.

4)
Sem prejuízo do cumprimento das deliberações acima,
dê-se vistas
ao
Ministério Público
, para que, no prazo de
05 (cinco) dias
, junte 03 (três) orçamentos de

profissionais distintos,
observando os Enunciados ns° 2 e 56 do FONAJUS. Com a juntada dos orçamentos, proceda-se IMEDIATAMENTE ao Bloqueio de verbas públicas via SISBAJUD,
no valor do menor orçamento apresentado nos autos.

5)
Assim que efetivado o bloqueio via SISBAJUD, deverá o valor ser imediatamente transferido para a Conta Única do TJ/MT (Banco do Brasil S/A, agência), de forma que a aludida importância fique vinculada ao presente processo que originou o comando do bloqueio.

6)
Após,
venham-me
os autos conclusos para expedição de
Alvará
.

7)
Com a
expedição do alvará
,
intimem-se por telefone ou e-mail o Prestador de Serviço
para que realize a cirurgia e apresente as
Notas Fiscais
, no prazo de

05 (cinco) dias.

[...]”

Dessa decisão, recorre o Estado de Mato Grosso.

No mérito, a irresignação recursal merece acolhimento parcial.

Inicialmente, no que se refere à alegação de inexistência de urgência, não prospera a tese do Agravante.

Embora o Enunciado no 93 das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça estabeleça, como parâmetro orientativo, que o prazo superior a 100 (cem) dias para realização de consultas e exames eletivos deve ser considerado excessivo, tal diretriz não possui caráter absoluto, devendo ser interpretada à luz das particularidades do caso concreto.

Na hipótese em exame, os documentos acostados aos autos da ação de base demonstram situação de inequívoca gravidade, com registro de episódio de autolesão praticado pela adolescente, bem como relato técnico de manutenção de ideação suicida, circunstâncias que afastam a natureza meramente eletiva do atendimento pretendido. (id. 209350591 - Pág. 14 – autos n. 1097906-90.2025.8.11.0041)

Ademais, consta que, embora tenha havido acolhimento provisório no CAPS Adolescer, a própria equipe informou tratar-se de acompanhamento temporário, condicionado à abertura de vaga para atendimento especializado, o que evidencia a insuficiência da assistência atualmente disponibilizada. (id. (id. 209350591 - Pág. 14 – autos n. 1097906-90.2025.8.11.0041)

Assim, a presença do perigo de dano mostra-se devidamente configurada, uma vez que a postergação do atendimento psicológico especializado expõe a adolescente a risco concreto à sua integridade psíquica e à própria vida, circunstância que justifica a intervenção judicial imediata, em consonância com os princípios da proteção integral e da prioridade absoluta assegurados pelo artigo 227 da Constituição Federal e pelos artigos 4o e 11 do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Superada essa questão, assiste razão parcial ao Agravante no tocante ao direcionamento do cumprimento da obrigação.

Sabe-se que a norma constitucional, extraída do artigo 196, da CRFB, consagra a responsabilidade solidária dos entes federativos em matéria de saúde pública, porque o vocábulo "Estado", considerado em sua maior amplitude, retrata o Poder Público como um todo, alcançando, indubitavelmente, a União, os Estados propriamente ditos, o Distrito Federal e os Municípios.

A reforçar tal ilação, o artigo 23, inciso II, bem como o artigo 198, caput e §1o, ambos da Carta Magna, tratam de firmar a competência comum dos entes federativos, com relação à prestação de serviços públicos de saúde, e de instituir um Sistema Único de Saúde (SUS), cujo financiamento seja levado a efeito a partir dos recursos orçamentários de todos os órgãos, acima referidos.

A jurisprudência corrente dos Tribunais Superiores orienta-se, de maneira uniforme, no sentido de que a responsabilidade dos entes federados traduz litisconsórcio passivo facultativo, de modo que, em ações deste jaez, é dado ao cidadão enfermo obter os medicamentos e tratamentos médicos, de que necessite, de quaisquer das mencionadas entidades públicas, cabendo-lhe, portanto, o direito subjetivo de demandá-las em conjunto ou isoladamente.

No caso em tela, não se descura da responsabilidade do Estado de Mato Grosso e do Município de Cuiabá, ante o risco de dano irreparável, devendo ser o tratamento adequado disponibilizado ao paciente, uma vez que, em razão do estado de saúde, a demora no procedimento pode trazer-lhe sérias complicações à saúde.

Desse modo, perfaz-se curial adotar medidas para evitar que os direitos fundamentais não sejam vistos, sob a ótica de uma singela declaração de boas intenções. Há garantir a efetividade da força normativa, por intermédio da sua aplicação imediata sobre os fatos atentatórios aos direitos fundamentais da paciente, agindo em perfeita sintonia com o art. 5o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.

Nesse sentido, o respeito à dignidade humana e as exigências que dela decorrem devem ser buscados contra todos os poderes estabelecidos, oficiais, ou não.

O STF, por ocasião do julgamento do RE n. 855.178, que culminou no Tema 793, decidiu, inicialmente:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO – CONSTITUCIONAL

E

ADMINISTRATIVO –

DIREITO À SAÚDE – TRATAMENTO MÉDICO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS – REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA – REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, dada a responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.

O referido acórdão foi objeto de embargos de declaração, por parte da União, cujo julgamento ocorreu, em 22 de maio de 2019, quando o STF definiu a tese sobre a responsabilidade solidária dos entes da federação, em matéria de saúde pública, nos seguintes termos:

TEMA 793. Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Nessa quadra, o julgamento de maio de 2019, reafirmou a existência da solidariedade entre os entes públicos, em matéria de saúde, mas inovou ao estabelecer que compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento, conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento ao órgão que suportou o ônus financeiro.

Na verdade, o Tema 793 consagra a redação do Art. 196, da Constituição Federal de 1988, que não exonera nenhum ente público de sua missão, ou dever de zelar pelo sagrado direito à saúde de todos, de modo universal e igualitário.

Ocorre que os recursos financeiros são escassos, frente às ações e serviços, a serem prestados, que são inúmeros, o que, mesmo diante de direitos fundamentais, enseja a reflexão, quanto à reserva do financeiramente possível.

Por isso, para o cumprimento de tal desiderato e pela própria lógica do sistema único, atos normativos legais e administrativos foram editados para especificar quais prestações são exigíveis do Estado, lato sensu, bem como para estabelecer a repartição de atribuições entre as esferas no âmbito do SUS, a fim de que haja otimização de recursos e de esforços.

Afinal, o artigo 198, caput e § 1o, da CRFB, estabelecem que o Sistema Único de Saúde é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada e que será financiado com recursos do orçamento da Seguridade Social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, cabendo, portanto, a todos os entes públicos a disponibilização do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento, de forma solidária, da saúde dos cidadãos.

Dessa previsão constitucional se extrai que, embora solidária a responsabilidade, às três esferas da Federação é dado organizar-se, administrativamente, de modo a estabelecer o modus operandi da regionalização e hierarquização da efetiva prestação de serviço.

Consoante consignado no parecer técnico do Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário (id. 321839871 - Pág. 2), bem como à luz da organização administrativa do Sistema Único de Saúde, a consulta em psicologia infantil insere-se, ordinariamente, no âmbito da atenção básica e da média complexidade, cuja execução compete prioritariamente ao ente municipal.

Nessa esteira, tenho que, embora o Estado de Mato Grosso seja responsável solidário, na prestação do serviço público de saúde, não é competente para fornecê-lo, de modo que o cumprimento da obrigação deve ser direcionado ao Município de Cuiabá, que também é demandado na ação de base.

Nesse sentido, é o entendimento deste Sodalício:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E DA SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CRIANÇA. ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM
PSICOLOGIA
E PSIQUIATRIA. DEMORA EXCESSIVA NA FILA DO SUS. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE E À INFÂNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por menor, representado por sua genitora, contra decisão da Segunda Vara Cível de Alta Floresta que indeferiu tutela provisória de urgência para assegurar atendimento especializado em
psicologia
e psiquiatria, apesar de prescrição médica e classificação de urgência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a demora superior a 100 dias para consulta especializada no SUS, apesar de laudos médicos que indicam urgência, autoriza a intervenção judicial para determinar o atendimento imediato; (ii) estabelecer se a responsabilidade pelo fornecimento do tratamento deve recair sobre o
Município
ou se subsiste a solidariedade do Estado de Mato Grosso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal (arts. 6o, 196 e 227) assegura à criança o direito fundamental à saúde, impondo ao Estado e à sociedade o dever de garanti-lo com absoluta prioridade.
4. O art. 4o do Estatuto da Criança e do Adolescente reforça a obrigação de assegurar, com prioridade absoluta, o direito à saúde, impondo ao poder público providências imediatas.
5. O art. 2o da Lei 8.080/1990 estabelece que a saúde é direito fundamental do ser humano e que o Estado deve prover condições indispensáveis ao seu exercício.
6. A tutela de urgência (CPC, art. 300) deve ser concedida quando demonstrados probabilidade do direito e perigo de dano, o que ocorre diante de prescrição médica específica e classificação de urgência pelo SUS.
7. O Enunciado 93 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ considera excessiva a espera superior a 100 dias para consultas, parâmetro superado no caso concreto.
8. A jurisprudência do TJMT reconhece que a burocracia do SISREG não pode prevalecer sobre situações de urgência médica, sob pena de violar a dignidade da pessoa humana.
9. A responsabilidade solidária dos entes federativos em matéria de saúde foi reconhecida pelo STF no Tema 793 (RE 855.178/SE), permitindo ao Judiciário impor a obrigação a qualquer deles, ainda que se direcione prioritariamente ao
Município
.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. O direito fundamental à saúde da criança prevalece sobre a ordem burocrática do sistema de regulação do SUS.
2. A demora excessiva no atendimento especializado, superior a 100 dias, caracteriza omissão estatal e risco de dano irreparável.
3. Os entes federativos respondem solidariamente pela garantia do tratamento, cabendo o
direcionamento
prioritário ao
Município
, sem afastar a responsabilidade do Estado em caso de descumprimento.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o, 196 e 227; ECA, art. 4o; Lei 8.080/1990, art. 2o; CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada:
· STF, RE 855.178/SE (Tema 793).
· CNJ, Enunciado 93 da III Jornada de Direito da Saúde.
· TJMT, N.U 1016117-95.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19/08/2025.
(N.U 1021561-12.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/09/2025, Publicado no DJE 30/09/2025)

Tal providência preserva a efetividade da tutela de urgência deferida, assegura a proteção integral da adolescente em situação de extrema vulnerabilidade e, simultaneamente, respeita a repartição de competências no âmbito do SUS, evitando distorções na execução das políticas públicas de saúde.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso de Agravo de Instrumento, tão somente para direcionar o cumprimento da obrigação de disponibilização da consulta em psicologia pediátrica, de forma prioritária, ao Município de Cuiabá.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026